Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-74.2021.8.11.0009
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002772-74.2021.8.11.0009
APELANTE: ELIAS DE SOUSA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DELITIVA DURANTE A MADRUGADA E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – ENTENDIMENDO PACIFICADO – REPRESENTATIVO DO STJ – TEMA No. 1144 – RECURSO DESPROVIDO.
Não há em falar em decote da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, quando o crime é praticado contra veículos estacionados em vias públicas, visto que a qualificadora diz respeito ao período noturno onde há diminuição ou inexistência de vigilância sobre a res furtiva, sendo irrelevante se o veículo se encontra dentro da residência ou em via pública. – Representativo da controvérsia no STJ – Tema no. 1144.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002772-74.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS DE SOUSA FERREIRA - CPF: 064.908.491-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO - CPF: 976.471.102-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI PEREIRA BATISTA - CPF: 078.787.071-46 (VÍTIMA), TIAGO LOPES DA SILVA - CPF: 071.179.921-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DELITIVA DURANTE A MADRUGADA E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – ENTENDIMENDO PACIFICADO – REPRESENTATIVO DO STJ – TEMA No. 1144 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há em falar em decote da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, quando o crime é praticado contra veículos estacionados em vias públicas, visto que a qualificadora diz respeito ao período noturno onde há diminuição ou inexistência de vigilância sobre a res furtiva, sendo irrelevante se o veículo se encontra dentro da residência ou em via pública. – Representativo da controvérsia no STJ – Tema no. 1144.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação criminal
interposto por
ELIAS DE SOUZA FERREIRA
contra sua condenação por furto qualificado, fato ocorrido em 25/11/2021, por incurso no art. 155, § 1o, do Código Penal, com pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Postula o recorrente a reforma do julgado singular, para
afastar a majorante do repouso noturno
, sustentando a incompatibilidade entre a majorante do repouso noturno e a subtração de veículo estacionado em via pública.

O turno acusatório, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO EM REPOUSO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE COISAS ALHEIAS MOVEIS DO INTERIOR DE VEÍCULO NÃO TRAVADO E ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DOS FATOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA SOB O AZO DE QUE O DELITO NÃO SE EFETIVOU NO ÁTRIO DE UMA RESIDÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ EM MATÉRIA DE RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 1144). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/11/2021, por volta das 01h00min, em frente a residência situada na Rua Ipiranga, no 1062, bairro Nossa Senhora da Guia, cidade de Colíder/MT, ELIAS SOUSA FERREIRA subtraiu para si ou para outrem, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em um DVD, marca Pioneer, um aparelho de som, um auto falante Sub, um alto falante seco, um módulo marca Taramps, uma chave reserva e chaves da casa, avaliados em mais de R$ 2.600,00, conforme termo de id 71663824 - Pág. 16, em prejuízo da vítima Tiago Lopes da Silva.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionado, ELIAS SOUSA FERREIRA passava pelo local do fato e, ao perceber que o veículo corsa, cor branco, pertencente ao ofendido Tiago Lopes da Silva fora esquecido sem travar, adentrou o veículo e substraiu os objetos acima descritos que se encontravam em seu interior.

Consta que pela manhã a vítima percebeu a substração e verificou as imagens captadas pelas câmaras de segurança pertencentes aos vizinhos, visualizando o ora denunciado na empreitada criminosa, sendo reconhecio pela esposa da vítima, Sra. Franciele Pereira Batista, como um indíviduo que já havia passado várias vezes pelo local observando.

As imagens foram entregues a polícia militar, sendo o ora denunciado reconhecido pelos policiais, os quais se dirigiram ao endereço em que ele poderia ser encontrado, logrando êxito em localizar os objetos subtraídos.

Posteriormente, os agentes de segurança localizaram ELIAS SOUSA FERREIRA que confessou o delito e foi preso em flagrante.

Ouvido na Delegacia, ELIAS SOUSA FERREIRA confessou o delito.

Por fim, consta que, no momento do crime, o ora denunciado usava tornozeleira eletrônica e o relatório de investigação de id 71663824 - Pág. 32 confirma que ele se encontrava no local na hora do fato." (sic - id. 133894693)

A vítima Tiago Lopes da Silva, em Juízo, relatou que tinha o costume de manter seu carro na frente da sua casa e que no dia dos fatos a sua esposa retornou do posto de saúde com a filha deles, deixando o veículo destrancado.

No dia seguinte, pela manhã, a vítima voltou para casa, visualizou que a porta do carro estava entreaberta, bem como que o aparelho e a caixa de som haviam sido furtados. Diante disso, afirmou que solicitou ao seu vizinho às filmagens da câmera de vigilância, ocasião em que foi possível visualizar a ocorrência do furto.

Quanto a pessoa que praticou o delito, a vítima esclareceu que a sua esposa notou que ele (suspeito) havia passado algumas vezes na frente da casa. Por fim, ressaltou que o furto ocorreu durante o período da noite (madrugada).

A testemunha Geovani Julião do Nascimento, policial militar, narrou que tomaram conhecimento sobre o furto ocorrido na madrugada. Afirmou que a polícia recebeu imagens do crime, no qual foi possível visualizar a subtração dos objetos no bairro Teles Pires.

A partir disso, afirmou que iniciaram diligências com o intuito de localizar o suspeito dirigindo-se a sua residência, ocasião em que encontraram os objetos furtados. Posteriormente, no Bairro Celídio Marques, localizaram o acusado através do monitoramento da tornozeleira eletrônica, tendo o réu confessado à prática do crime.

O réu/apelante, confessou a prática do crime.

No caso em análise, verifica-se o plano de debate da defesa é a reforma da decisão que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado, para que
seja afastada a qualificadora do repouso noturno,
sob a alegação de que a referida qualificadora não é compatível com a subtração de veículo estacionado em via pública.

Todavia, observo que tal pretensão se mostra inalcançável ante o entendimento sedimentado pelas três Câmaras Criminais dessa egrégia Corte Estadual de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o E § 4.o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – FATO ILÍCITO QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR; RECONHECIMENTO DO RÉU CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR E POR LAUDO PAPILOSCÓPICO – NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO – DESACOLHIMENTO – DELITO PRATICADO EM HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio de provas válidas, a exemplo do reconhecimento e depoimento judicial prestado por testemunha ocular, dos relatos de policial militar atuante nas diligências desenvolvidas àquele tempo e do teor do laudo papiloscópico, apto a apontar a presença de digitais do réu no veículo alvo da ação ilícita. Outrossim, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância, à medida que o crime foi perpetrado durante o repouso noturno e na forma qualificada, circunstâncias as quais impedem o reconhecimento da ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2. Não há que se cogitar da exclusão da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno (art. 155, § 1.o, do Código Penal), pois, à luz da jurisprudência pátria, admite-se a sua incidência em fatos perpetrados contra veículos estacionados em vias pública, visto que diz respeito à diminuição ou inexistência de vigilância sobre a res furtiva.

Apelo conhecido e desprovido." (N.U 0008066-86.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA DURANTE A MADRUGADA E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – 4. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO – VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIARIO – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – MONTANTE DESPROPORCIONAL – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. “2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (STJ, REsp n. 1.979.989/RS e REsp 1979998/RS).

2. Não se pode conduzir a sanção intermediária aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021).

4. Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pelo ofendido, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

5. Recurso parcialmente provido e com providências de ofício." (N.U 1006581-87.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTO INTEGRANTE DO CONCEITO DE CRIME - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - FUNDAMENTO INIDÔNEO - ENUNCIADO CRIMINAL 24 DO TJMT – PERSONALIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO – LUCRO FÁCIL – ARGUMENTO INERENTE AO DELITO PATRIMONIAL – ARESTOS DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – ENTENDIMENTO DO STJ – AFASTAMENTO DAS AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO APELANTE, MOTIVOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – READEQUAÇÃO PENA-BASE – SEGUNDA FASE – EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UMA DELAS NEGATIVA OS MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM – ORIENTAÇÕES DO STJ E DO TJMT – TERCEIRA FASE – CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA E OCASIÃO FESTIVA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDFT – PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA-BASE.

A exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

A avaliação negativa dos antecedentes encontra-se justificada na condenação por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 16.1.2013 (Código 166160/Comarca de Barra do Garças).

“O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena.” (TJMT, Enunciado Criminal no 24).

Inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, pois não há “nos autos laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime, deve ser afastada, na primeira fase dosimétrica, a sua valoração negativa” (TJMT, Ap 129345/2014).

“Não constitui fundamento válido o aumento da pena-base quando se considera como motivos do delito o lucro fácil, pois este é circunstância inerente ao delito de furto.” (STJ, HC no 329.707/MG).

A mera referência de que as circunstâncias são “desfavoráveis”, pois “atacou um bem penalmente protegido” não autoriza a exasperação da pena-base por se tratar de um fundamento genérico, “sem lastro em circunstâncias concretas” (STJ, AgRg no AREsp no 1277249/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.8.2018).

A existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de bis in idem (STJ, HC 388.782/DF).

Para a configuração da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno, dada a maior precariedade de vigilância e a defesa do patrimônio neste período, e, consequentemente, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato da vítima não estar dormindo no momento do crime, ou a ocorrência em via pública, uma vez que a lei não faz referência ao local do crime (STJ, AgRg no AREsp 1234013/PR; AgRg no REsp 1582497/MG; HC 191300/MG; REsp 1113558/RS).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147)." (N.U 0005384-73.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, que para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno, dada a maior precariedade de vigilância e a defesa do patrimônio neste período, e, consequentemente, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato da vítima não estar dormindo no momento do crime, ou a ocorrência em via pública.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1144) – sendo irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL - CP. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017).

1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1o, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso.

1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito.

2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas.

2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos.

3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do §1o do art. 155 do CP.

3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado.

4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.
5. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022). (destaquei)

Dessa forma, não há condição para dar azo a pretensão defensiva de decote da qualificadora.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022